Tribunal: STF
Processo: RE 1403916
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS N°S 2.445 E 2.449/88. INCONSTITUCIONALIDADE. MP N° 1.212/95 E SUAS REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. LEI N° 9.718/98, ART. 3º, I. INCOMPATIBILIDADE COM A REDAÇÃO ORIGINAL DO MAGNO TEXTO. COMPENSAÇÃO SUJEITA AO ART. 170-A DO CTN.



    1. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88 declarada há muito pelo Col. Supremo Tribunal Federal (RE n° 148.754), que determinou a manutenção da cobrança do PIS nos moldes definidos nas Leis Complementares n°s. 07/70 e 17/73;



    A legislação que à época da promulgação da Carta de 88 regulava a contribuição sobre o PIS foi recepcionada como lei ordinária (LC n° 07/70 e, 17/73), podendo por este veículo legislativo sofrer alterações, inclusive via medida provisória, que tem força de lei;



    Até que a MP n° 1.212/95 efetivamente operasse seus efeitos, com a observância do prazo nonagesimal, subsistiu o regime pretérito instituído pelas leis complementares n° 07/70 e' LC 17/73, as quais se mantiveram incólumes até a incidência das novas disposições trazidas no bojo da referida medida provisória; provisória; O STF, no julgamento do RE 346.084/PR, porém, considerou inconstitucional a cobrança do PIS e da COFINS com base na Lei n.° 9.718/98, posto haver dilargado indevidamente a base de cálculo das referidas imposições, ampliando-as, à época, do faturamento à receita bruta; tal entendimento, doravante, há de prevalecer (em homenagem ao princípio da isonomia), destacando-se que ele impera apenas no que concerne à alteração proscrita da base de cálculo (mantidas, no restante, as disposições do diploma posterior); A Lei n° 10.637/2002, disciplinadora mais recente do PIS, é plenamente válida; na exata medida em que, quando irrompeu no cenário jurídico nacional, dispunha ser a base de cálculo da referida imposição a receita bruta, sendo certo que já poderia fazê-lo, haja vista redação constitucional derivada da EC n° 20/98; 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX; 97; 195, § 6º; e 246.



    Sustenta a possibilidade da aplicação retroativa do art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, determinada pela última parte do art. 4º desse mesmo diploma.



    Aduz que o acórdão violou as disposições da Carta Federal, ao considerar termo a quo da noventena a publicação da Lei n. 10.637/2002 – e não a edição da MP n. 66/2002.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela inconstitucionalidade da aplicação retroativa da Lei Complementar n. 118/2005, em virtude de não se tratar de norma meramente interpretativa. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao apreciar o Tema n. 4/RG, RE 566.621, ministra Ellen Gracie, entendeu pela inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC n. 118/05, que previa a aplicação retroativa daquela legislação, em acórdão assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.



    (...)



    A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.



    Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.



    (...)



    A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 



    Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.



    O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.



    (...)



    Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados.



    Recurso extraordinário desprovido.



    (grifei)



    As razões de decidir do paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que não há, quanto ao ponto, espaço para a reforma pretendida.



    Para além disso, quanto ao prazo estabelecido no art. 195, § 6º, da Constituição, para a exigência das contribuições sociais, observe-se o que decidido pelo Tribunal regional, no julgamento dos embargos de declaração:



    Tal o que ora se faz, definindo-se que a validade constitucional da Lei n° 10637/2002 dá-se a partir de noventa dias contados de sua publicação, e não no período em que fora simples MP (eis, então, o termo final do vigor da Lei n° 9.718/98, o instante a partir do qual a tributação poderia ser sobre todos os ganhos do empreendimento econômico (receita bruta), e não a apenas o seu faturamento.



    Quanto à temática, merece reforma o acórdão recorrido. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo, na análise do RE 232.896/PA, entendeu que a contagem do prazo estabelecido pelo princípio da anterioridade nonagesimal tem início a partir da primeira edição da medida provisória:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS-PASEP. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. 



    I. - Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6º: contagem do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória.



    (...)



    III. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias.



    IV. - Precedentes do S.T.F.: ADIn 1.617-MS, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 15.8.97; ADIn 1.610-DF, Ministro Sydney Sanches; RE nº 221.856-PE, Ministro Carlos Velloso, 2ª T., 25.5.98. V. - R.E. conhecido e provido, em parte. 



    (RE 232.896/PA, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 01/10/1999 – grifei)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado por ambas as Turmas desta Corte:



    Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 



    2. Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Lei Complementar n.º 7/70. Recepção pelo art. 239, da Constituição Federal.



    3. Medida provisória. Instrumento idôneo para a instituição e majoração de tributos. Possibilidade de reedição no prazo de trinta dias. Anterioridade nonagesimal: contagem a partir da primeira edição da medida provisória.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RE 286.292-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2002 – grifei)



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. LEI 9.718/1998. ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/1998. É constitucional o art. 8º da Lei 9.718/1998, que aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da Corte, reafirmados por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. min. Eros Grau, red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. 



    (RE 367.935-AgR/GO, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20/11/2009 – grifei)



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. 



    1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES.



    2. PRAZO DO ART. 195, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 588.943-AgR/RJ, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/3/2011 – grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. MP nº 66/02. Lei nº 10.637/02. Anterioridade. Termo inicial. Artigo 246, CF. Observância. Operações de swap com finalidade de hedge. Momento da aquisição da receita. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 



    1. A Medida Provisória nº 66/02, que originou a Lei nº 10.637/02, não regulamenta emenda constitucional específica, apenas traz nova disciplina tributária acerca de contribuição já existente. Inexistência de afronta ao art. 246, CF. 



    2. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02, e não da publicação da Lei nº 10.637/02 que resultou de sua conversão. Precedentes. 



    (...)



    (RE 816.802-AgR/DF, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 23/8/2017 – grifei)



    Quanto ao ponto, o acórdão recorrido diverge da ótica firmada pelo Supremo. 



     3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que o prazo da anterioridade nonagesimal seja observado a partir da edição da MP n. 66/2002, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão (Lei n. 10.637/2002).



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator